Tribunal: TJES
Processo: 5022344-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022344-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 29 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5022344-47.2022.8.08.0024

Embargante:
Jheymes Hainer Ferreira Silva

Embargado:
Instituto AOCP

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jheymes Hainer Ferreira Silva contra o acórdão de id. 13078030, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, reconhecendo a legalidade da limitação etária prevista no Edital n. 05/2022 da PMES para o cargo de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos.

Nas razões recursais de id. 13597494, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade da Lei Federal n. 14.751/2023; (b) a nova norma federal possui eficácia imediata e repercute sobre a legalidade da restrição etária imposta pelo edital; c) há violação aos artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso I, da Constituição Federal, além de afronta ao art. 93, IX, também da Constituição; e d) o recurso deve ser acolhido com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 13955772.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITAÇÃO ETÁRIA. PREVISÃO EM LEI FORMAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A limitação etária para ingresso no Quadro de Oficiais Músicos da PMES está prevista na Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, sendo plenamente válida e aplicável ao certame.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 646 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da fixação de limites etários em concursos públicos, desde que justificados pela natureza das atribuições do cargo.

3. É vedada a distinção entre militares da ativa e candidatos civis, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento n. 5009396-77.2024.8.08.0000.

4. O fato de o candidato ter participado de algumas etapas do certame por força de decisão liminar não lhe confere direito adquirido à permanência no concurso, devendo ser respeitada a legalidade da restrição imposta no edital.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor registra que a limitação etária prevista no edital do certame encontra respaldo direto em norma estadual específica, não havendo margem para flexibilização por ausência de dispositivo legal autorizador. Ainda, destacou-se que a jurisprudência do STF admite a fixação de limite etário, desde que justificada pelas atribuições do cargo, o que se verifica no caso concreto.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 29.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.